Tribunal: TJSP
Processo: 1003141-46.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência parcial que gerou recursos de ambas as partes. Ré que alega impossibilidade de manutenção do contrato, diante da rescisão com a ex-empregadora da autora. Autora que pleiteia indenização por danos morais

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência parcial que gerou recursos de ambas as partes. Ré que alega impossibilidade de manutenção do contrato, diante da rescisão com a ex-empregadora da autora. Autora que pleiteia indenização por danos morais que sofreu com a rescisão. Inadmissibilidade. Sentença que deu adequada solução à lide. Autora que preenche os requisitos do artigo 30, da lei 9.656/98. Rescisão que, no presente caso, não tem o condão de gerar indenização. Sentença mantida. Recursos não providos.